Tribunal: TJBA
Processo: 8068520-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068520-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDERSON VALMOR OLIVEIRA VICTOR Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR TAXISTA. REQUISITO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DO ALVARÁ OU CIRCUNVIZINHO. DESCUMPRIMENTO. DOMICÍLIO EFETIVO EM MUNICÍPIO DIVERSO E DISTANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS PRODUZIDOS PELA FAZENDA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor destinado ao transporte de passageiros na categoria táxi. O indeferimento administrativo fundou-se na divergência entre o endereço residencial declarado pelo impetrante (Terra Nova) e os dados constantes das bases cadastrais da Secretaria da Fazenda, que indicam domicílio em Camaçari. O impetrante sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 264, XXIX, "a", do RICMS/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia cinge-se a verificar: a) se há prova pré-constituída inequívoca do preenchimento dos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal, notadamente a residência no município de Terra Nova; b) se os elementos indiciários colacionados pelo Estado da Bahia (hábitos de consumo, empresa ativa e CNH em outro município) instauram dúvida fática que demande dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A legislação tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do CTN, não comportando exegese ampliativa que extrapole os limites fixados pelo legislador. 4 - O requisito de residência no município do alvará ou em circunvizinho constitui condição material destinada a assegurar que o benefício fiscal esteja vinculado à finalidade social que justifica sua instituição: equipar o profissional taxista que efetivamente serve determinada comunidade. 5 - Os elementos probatórios produzidos pela Secretaria da Fazenda — empresa com sede em Camaçari, notas fiscais eletrônicas com destino naquele município, contas de energia elétrica, CNH emitida em Camaçari e DDD de telefone da Região Metropolitana de Salvador — demonstram, de forma consistente, que o domicílio efetivo do apelante situa-se em Camaçari, e não em Terra Nova. 6 - O documentos apresentados pelo impetrante não se revelam suficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado, especialmente quando confrontados com dados objetivos extraídos de bases oficiais que apontam em sentido contrário. 7 - Camaçari não pode ser considerado município circunvizinho de Terra Nova, porquanto distam aproximadamente 130 quilômetros entre si, sem qualquer relação de contiguidade territorial ou proximidade geográfica. 8 - A concessão de isenção de IPI pela Receita Federal não vincula a autoridade tributária estadual, que detém competência autônoma para verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação do ICMS. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso desprovido, mantida a sentença que denegou a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8068520-18.2024.8.05.0001, sendo parte apelante ANDERSON VALMOR OLIVEIRA VICTOR e parte apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.